Tribunal: TJDFT
Processo: 0725509-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725509-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALGISO MARTINS VIANA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. Compulsando os extratos da conta corrente do agravante verifica-se que, após o recebimento da sua remuneração líquida (R$ 6.901,41), foram abatidos dois empréstimos consignados, cujas parcelas são as seguintes: a) 2.006,80; b) 4.896,22 (ID 37860866 - Pág. 112). Contudo, o empréstimo no valor de R$ 4.896,22 consta que se trata de parcela única. Assim, diante do princípio da não surpresa, oportunizo ao agravante esclarecer os valores dos empréstimos descontados na sua conta-corrente e juntar cópia do extrato bancário do mês de agosto, já que sua remuneração e os empréstimos são efetivados no início do mês. Brasília, 09 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora